Tribunal: TJBA
Processo: 8008080-76.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008080-76.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ACIDENTÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. OPERADOR DE MÁQUINA. DOENÇAS OCUPACIONAIS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA PELA PERÍCIA JUDICIAL. PLEITO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (B92) OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B91). INCOMPATIBILIDADE COM O QUADRO PERICIAL. CORRETO ENQUADRAMENTO NO AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). INCAPACIDADE LABORATIVA SOCIAL. INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A REINSERÇÃO LABORAL. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo autor, operador de máquina, contra sentença que, com base em perícia judicial que reconheceu incapacidade parcial e permanente para as atividades habituais com nexo causal ocupacional, concedeu o auxílio-acidente (B94). Em recurso, o Apelante pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (B92) ou, subsidiariamente, do benefício por incapacidade temporária com reabilitação profissional (B91), sob o argumento de incapacidade total e laborativa social, requerendo ainda a majoração dos honorários recursais.

II. Questão em discussão

Saber se o quadro de incapacidade parcial e permanente atestado pela perícia judicial comporta enquadramento no benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B92) ou no auxílio por incapacidade temporária (B91), ou se, alternativamente, as condições pessoais do Apelante autorizam o reconhecimento de incapacidade laborativa social.

III. Razões de decidir

A perícia atestou incapacidade parcial e permanente, o que afasta o B92 — que exige incapacidade total insuscetível de reabilitação (art. 42, Lei nº 8.213/91) — e o B91 — incompatível com sequela definitiva —, configurando hipótese típica de auxílio-acidente (art. 86, Lei nº 8.213/91). A tese de incapacidade laborativa social (Súmula 47/TNU) também não prospera,
pois
as condições pessoais do Apelante não obstam a reinserção laboral. A sentença aplicou corretamente o Tema 862/STJ na DIB, os Temas 810/STF e 905/STJ na atualização monetária com adequação à EC nº 113/2021, e a Súmula 111/STJ nos honorários, sendo incabível a majoração recursal ante a ausência da hipótese do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e
T
ese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. Honorários advocatícios de sucumbência mantidos uma vez que não se trata da hipótese descrita no § 11, art. 85, CPC.

Tese
: 1)
Reconhecida pela perícia incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o enquadramento correto é o auxílio-acidente (art. 86, Lei nº 8.213/91), afastados o B92 — que pressupõe incapacidade total — e o B91 — incompatível com sequela definitiva. 2)

A incapacidade laborativa social (Súmula 47/TNU) é inaplicável quando as condições pessoais do segurado não obstam a reinserção no mercado de trabalho.

Referências Jurídicas

Legislação:
arts
. 42 e 86 da Lei nº 8.213/91; art. 85, §11, do CPC; EC nº 113/2021.

Jurisprudência: Tema 862/STJ; Tema 810/STF e Tema 905/STJ (atualização monetária); Súmula 111/STJ (honorários sobre parcelas vencidas); Súmula 47/TNU (incapacidade laborativa social); TJ-BA, Ap. Cível nº 8081668-67.2022.8.05.0001, Rel. Des.ª Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 12/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008080-76.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante MARCIO DE JESUS CRUZ e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA